Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-75.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000059-75.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDETE JOAQUIM DOS REIS

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

APELADO: MUNICÍPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO DOREA, FABRICIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

ACÓRDÃO

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. APE
LAÇÃO.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE
WANDERLEY
.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
VERIFICAÇÃO

DA

INSALUBRIDADE

ATRAVÉS

DE

PERÍCIA
. PERCENTUAL

D
E
2
0%.

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO
DO DIREITO
NA LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE
IN
DEFERIMENTO DA VERBA. OMISSÃO CARACTERIZADA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, SOB O TEMA Nº 7.
SENTENÇA
REFORMADA.

APELO
CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
Cíve
l
nº
0000059-75.2010.8.05.0275
,
figurando
como Apelante
GILDETE JOAQUIM DOS REIS
, tendo
como Apelado
o
MUNICÍPIO DE
WANDERLEY.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.